Tribunal: TJMT
Processo: 1078465-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078465-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. DIREITO AO ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO ESPECÍFICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a verba em 6% sobre o valor atualizado da soma de duas execuções, com juros pela SELIC desde a citação, e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno: (i) da validade da sentença diante da ausência de dilação probatória; (ii) do direito ao arbitramento dos honorários em caso de rescisão unilateral do contrato ad exitum; (iii) da validade dos termos de quitação genéricos; (iv) do marco inicial dos juros de mora; e (v) do valor arbitrado a título de honorários.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de produção de prova oral, devidamente fundamentado pelo juízo, não configura cerceamento de defesa (CPC/2015, art. 370).

4. O rompimento imotivado do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, por ato do cliente, dá ensejo ao arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do STJ (REsp 1.337.749/MS).

5. Os termos de quitação apresentados não especificam os processos abrangidos nem os critérios de remuneração, não impedindo o arbitramento.

6. Os honorários devem ser fixados por equidade (CPC/2015, art. 85, §8o), considerando-se a dedicação do profissional, a complexidade das causas e o tempo despendido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

1.

“O rompimento unilateral e imotivado de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento de honorários em favor do profissional, independentemente de sentença com trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 129, 405; CPC/2015, arts. 370, 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP; TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041; TJMT, N.U 1041987-53.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários julgada procedente para determinar ao réu que pague ao autor
6% (R$55.176,34), sobre o valor atualizado da soma das causas. (Autos 0006821-61.2005.8.11.0002 e 0002240-40.2014.8.11.0017) fixando juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406§1o do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

O banco argui, em preliminar, a sua nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância (ID. 310656886)
.

Contrarrazões no ID. 310656891
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa.

O banco apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato celebrado, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso porque, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, pois a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou a Julgadora singular.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ
, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie”
(REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n.
0006821-61.2005.8.11.0002 e 0002240-40.2014.8.11.0017.
O trabalho realizado está assim descrito no ID. 310656358, pág. 11:

a)

Processo n°

0006821-61.2005.8.11.0002:

“
O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de Ciclo Raio Moto Ltda – ME e Outros, cujo valor da causa atualizado até 31/10/2024, perfaz o montante de R$ 456.610,22 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e dez reais e vinte e dois centavos). O escritório autor ajuizou a ação em 25/05/2005, anexando os documentos necessários para dar suporte à pretensão inicial. Recebida a ação, foi determinada a citação dos executados para que efetuassem o pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora, consignando-se a possibilidade de apresentar embargos no prazo legal, a contar da juntada aos autos do mandado. Expedido o mandado de execução, o autor recolheu e anexou o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. O oficial, de posse do mandado, certificou que não conseguiu citar o devedor Raimundo, mas citou a empresa executada e seu sócio José Eudazio. O autor foi então intimado a se manifestar sobre a certidão do oficial e solicitou o desentranhamento do mandado para a citação do devedor Raimundo, juntando o comprovante de pagamento da diligência do oficial. O magistrado deferiu o desentranhamento do mandado para a citação do executado. Certificado o desentranhamento, o oficial de justiça novamente não localizou Raimundo para citação. Após tomar ciência do teor da certidão, o autor requereu a citação por edital. Em correição, foi determinado que os autos aguardassem o término das providências, e, ao retornar à conclusão, o pedido de citação por edital foi indeferido, sendo o autor intimado a requerer o que entendesse de direito para tentar localizar o executado.

O autor, ciente da decisão, solicitou reconsideração do despacho e a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (DRF), para obter o endereço atualizado de Raimundo, alegando que o processo estava paralisado no cartório há bastante tempo. O magistrado indeferiu a citação por edital, mas determinou a expedição de ofício à Receita Federal, cujo protocolo foi realizado pelo autor junto ao órgão competente. Com o retorno das informações da Receita Federal, indicando novo endereço do devedor, o autor manifestou-se nos autos, pedindo desentranhamento do mandado de execução e anexando o comprovante de pagamento das custas. O oficial, no entanto, certificou novamente que não localizou Raimundo para citação. Intimado a se manifestar sobre a certidão, o autor solicitou mais uma vez a citação por edital, que foi deferida pelo magistrado. Intimado a fornecer o resumo da inicial para publicação no edital, o autor informou que não possuía mais a petição inicial em seus arquivos, impedindo o cumprimento da intimação, o que foi aceito pelo juiz. Após quatro anos, o edital de citação foi expedido, publicado e juntado aos autos, decretando-se a revelia do devedor e nomeando a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral. O autor foi intimado a se manifestar sobre a contestação apresentada pela curadoria especial, afirmando que não havia alegação de qualquer irregularidade processual, solicitando a continuidade do feito e uma nova pesquisa via Bacenjud, com a juntada do demonstrativo de débito atualizado. A magistrada determinou que a defesa do executado fosse apresentada em forma de embargos, remetendo os autos à Defensoria para adequação. Os embargos foram apensados aos autos principais. Após análise, o pedido de busca de ativos financeiros foi deferido, resultando em bloqueio e penhora de valores. Os embargos foram julgados improcedentes e a sentença foi transladada para os autos de execução, com a certificação do trânsito em julgado e a desapensação dos embargos. Foi determinada a intimação dos executados sobre a penhora realizada online, mas as cartas de intimação retornaram com a informação de "mudou-se". O autor solicitou então pesquisa via Renajud e ofício à Receita Federal para localizar o endereço dos devedores. A magistrada ordenou a expedição de edital para intimação da penhora, com a devida afixação no átrio do fórum. Após o decurso do prazo sem manifestação dos devedores, o processo foi digitalizado e migrado para o sistema eletrônico (PJE), concedendo-se prazo para eventuais manifestações sobre desconformidades. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou abruptamente o requerente sobre a resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços prestados. Esses serviços não se limitaram a petições processuais, mas incluíram também o acompanhamento constante do processo e registros em sistema interno, privando o requerente da possibilidade de remuneração pelo êxito da ação.”

b)

Processo n°

0002240-40.2014.8.11.0017:

“O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de Aldecides Milhomem de Cirqueira, cujo valor da causa atualizado até 31/10/2024, perfaz o montante de R$ 462.995,51 (quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos). O autor distribuiu a ação em 21/10/2014, juntando os documentos necessários para dar lastro à pretensão inicial. Recebida a petição inicial, o magistrado determinou a citação do devedor para pagamento no prazo de 03 (três) dias, sob pena de, não sendo efetuado o pagamento, o oficial de justiça procedesse com à penhora de bens e avaliação, fixando os honorários em 10%, a serem incluídos na conta da execução. O oficial, de posse do mandado, certificou que tomou as providências para o cumprimento do mandado, informando o valor da diligência a ser recolhido para cumprimento. Intimado, o autor providenciou o recolhimento das custas, tendo sido informado dos dados bancários para o depósito. O depósito foi realizado e o comprovante juntado aos autos. O mandado foi desentranhado e entregue ao oficial, que certificou não ter citado o devedor, uma vez que ele havia se mudado para outra comarca do estado, sem que lhe fosse informado o novo endereço, estando o devedor em local incerto e não sabido. Intimado, o autor informou um novo endereço, requerendo o desentranhamento do mandado, o que foi deferido pelo magistrado. O mandado foi desentranhado e entregue ao oficial, que certificou o valor da diligência e informou os dados bancários para o depósito. O autor então providenciou o depósito na conta indicada e juntou o comprovante aos autos. Foi expedida carta de citação e postada nos Correios via AR, que retornou com a informação de que o número indicado não existia. Em seguida, foi expedido um mandado de citação e entregue ao oficial, que procedeu à citação do devedor. Entrementes, foi certificado o decurso de prazo para manifestação do devedor, sem qualquer resposta. Posteriormente, foi certificada a conversão do tipo de tramitação do processo para híbrido em junho de 2020. Nesse contexto, o autor desempenhou um papel abrangente e diligente na execução do processo, conduzindo pesquisas de bens (imóveis em cartório, veículos em plataformas privadas), endereços (em sistemas próprios), extraindo cópias de processos físicos, expedindo ofícios para localizar os executados, juntando diligências, recolhendo custas processuais, elaborando cálculos e redigindo manifestações, entre outras atividades. A atuação do advogado responsável foi marcada por desafios significativos, os quais justificam o arbitramento de honorários compatíveis com o trabalho realizado e os custos envolvidos. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou abruptamente o requerente sobre a resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços prestados. Esses serviços não se limitaram a petições processuais, mas incluíram também o acompanhamento constante do processo e registros em sistema interno, privando o requerente da possibilidade de remuneração pelo êxito da ação.”

Os documentos juntados nos autos mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 310656866), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Por fim, o banco apelante questiona o marco inicial para contagem dos juros moratórios, sustentando que estes deveriam incidir a partir da sentença, e não da citação.

O artigo 405 do Código Civil estabelece que "
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
", regra aplicável às obrigações ilíquidas, como é o caso dos honorários advocatícios objeto de arbitramento judicial.

No caso em análise, embora a obrigação de pagar honorários advocatícios tenha se tornado líquida apenas com a sentença que os arbitrou, a mora do devedor configura-se desde a citação, momento em que tomou conhecimento da pretensão do credor.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025